Tribunal: TJES
Processo: 5004138-78.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004138-78.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRACINDA GASPAR BARROSO ZAMPROGNO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. PALIVIZUMABE. FORNECIMENTO REGULADO POR PROTOCOLO CLÍNICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA E DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 1234/STF. SENTENÇA REFORMADA.

1 - De acordo com o e. STJ,
“[...]A Suprema Corte, ao julgar o mérito do Tema 1.234, definiu como "medicamentos não incorporados" aqueles que: a) não constam na política pública do SUS, b) estejam previstos nos PCDTs para outras finalidades, c) sem registro na ANVISA, e d) seja usados off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.[...]” (AgInt no CC n. 204.265/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

2 - No caso dos autos, o medicamento Palivizumabe não está previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante, que é beneficiário de plano de saúde (Unimed), responsável contratual pelo custeio do fármaco, conforme previsão da ANS.

3 - Aplicação dos parâmetros definidos pelo STF no Tema 1234 da Repercussão Geral. Sentença reformada. Recurso provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5004138-78.2023.8.08.0014

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

Henrique Gaspar Zamprogno, rep. por Gracinda Gaspar Barroso

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Colatina-ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo recorrido, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento PALIVIZUMABE. (ID. 9077576)

Em seu recurso, o ente público estadual sustenta basicamente que o medicamento encontra-se padronizado no SUS, mas inserido no Grupo 1A da Assistência Farmacêutica, de responsabilidade de aquisição e financiamento da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Argumenta que o medicamento é de alto custo e que a doença apresentada pelo autor não se enquadra nos critérios estabelecidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do MS. Alega que o fornecimento indiscriminado de medicamentos onera severamente o orçamento público e compromete a gestão racional dos recursos destinados à saúde pública, invocando os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. (ID. 9077583)

Contrarrazões (ID. 9077580) e parecer Ministerial (ID. 12661855) pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo recorrido, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento PALIVIZUMABE. (ID. 9077576)

O ente público estadual persegue a reforma da sentença, alegando basicamente que o medicamento encontra-se padronizado no SUS, mas inserido no Grupo 1A da Assistência Farmacêutica, de responsabilidade de aquisição e financiamento da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Argumenta que o medicamento é de alto custo e que a doença apresentada pelo autor não se enquadra nos critérios estabelecidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do MS. Alega que o fornecimento indiscriminado de medicamentos onera severamente o orçamento público e compromete a gestão racional dos recursos destinados à saúde pública, invocando os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. (ID. 9077583)

Pois bem. Acerca da fixação da competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, ressalto a determinação contida na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243 (Tema 1234):

“
I – Competência 1)
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal,
nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo
(PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC.[...]”

No caso dos autos, há prescrição médica de administração de 05 (cinco) frascos do medicamento (ID. 9077077), cujo valor individual gira em torno de pouco mais de R$2.000,00 (dois mil reais), como afirmado pelo próprio apelante, o que afasta o ingresso da União na lide e, por óbvio, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, consigno que
“[...]A Suprema Corte, ao julgar o mérito do Tema 1.234, definiu como "medicamentos não incorporados" aqueles que: a) não constam na política pública do SUS, b) estejam previstos nos PCDTs para outras finalidades, c) sem registro na ANVISA, e d) seja usados off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.[...]” (AgInt no CC n. 204.265/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Na hipótese,
a Nota Técnica 174581 (ID. 9077559), elaborada pelo NATJUS-ES, informa que o Palivizumabe é fornecido pelo ente público estadual no âmbito do SUS somente durante o período de sazonalidade do Vírus Sincicial Respiratório (fevereiro a julho) e a pacientes que atendam aos critérios clínicos previstos na Portaria Conjunta nº 23/2018 do Ministério da Saúde, os quais não foram preenchidos pelo beneficiário da ação, notadamente porque o medicamento em questão não está previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante.

Ainda segundo a nota, o pedido foi administrativamente indeferido por ausência de enquadramento nos critérios objetivos, em especial por não se tratar de prematuro extremo ou cardiopata com repercussão hemodinâmica significativa. Não houve, nos autos, impugnação técnica à fundamentação do indeferimento, tampouco prova de que o ato administrativo teria violado os preceitos constitucionais ou legais que regem a política pública de saúde.

Além disso, o beneficiário possui plano de saúde privado (Unimed), cuja cobertura obrigatória para o medicamento Palivizumabe consta no Rol de Procedimentos da ANS, afastando a alegação de hipossuficiência financeira.

Por fim, é importante ressaltar que não se demonstrou nos autos a imprescindibilidade clínica do fármaco para o caso específico, denotando descumprimento aos requisitos objetivos exigidos para judicialização do fornecimento de medicamentos, ainda que incorporados, nos termos da sistemática fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais), observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Sessão do dia 21.07.2025

Eminentes pares, com o escopo de rememorar o caso dos autos, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Colatina-ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo recorrido, julgou procedente a pretensão autoral para determinar o fornecimento do medicamento PALIVIZUMABE.

A Eminente Desembargadora Relatora, Janete Vargas Simões, em seu bem lançado voto, deu provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, fundando-se, essencialmente, na ausência de demonstração da imprescindibilidade clínica do fármaco para o caso específico do demandante, na constatação de que o medicamento não está previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para a situação clínica apresentada, e na existência de plano de saúde privado do beneficiário.

O Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior profiu voto divergente, para negar provimento ao recurso estatal, assentando que a necessidade de utilização do medicamento ficou evidenciada pela prescrição médica emitida por um profissional do SUS que assiste diretamente o paciente, e que a prescrição ocorreu justamente no período de sazonalidade do Vírus Sincicial Respiratório (fevereiro a julho).

O Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira acompanhou o voto da Relatora.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação, em técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

Quanto à matéria de fundo, após detida análise dos autos, estou em plena consonância com o voto da Eminente Relatora.

O direito à saúde, embora fundamental e assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, não é absoluto e deve ser interpretado e concretizado em harmonia com os princípios da universalidade, igualdade, e da gestão racional dos recursos públicos.

Assim, em atenção aos princípios em voga, a judicialização da saúde, em especial o fornecimento de medicamentos de alto custo ou com critérios de dispensação específicos, exige a observância de requisitos objetivos para não comprometer a integralidade e equidade do sistema de saúde.

Na hipótese vertente a Nota Técnica 174581 (ID. 9077559), elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Espírito Santo (NATJUS-ES), informa que o PALIVIZUMABE é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) apenas durante o período de sazonalidade do Vírus Sincicial Respiratório (fevereiro a julho) e, mais crucialmente, a pacientes que atendam a critérios clínicos específicos previstos na Portaria Conjunta nº 23/2018 do Ministério da Saúde.

A manifestação da equipe técnica é categórica ao afirmar que o beneficiário da ação não preencheu tais critérios, notadamente por não se enquadrar como prematuro extremo ou cardiopata com repercussão hemodinâmica significativa, condição essencial para a dispensação do fármaco pelo SUS.

É imperioso ressaltar que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), como a Portaria Conjunta nº 23/2018, não são meros indicativos, mas sim instrumentos de política pública de saúde elaborados por especialistas com base em evidências científicas, e visam garantir a segurança, eficácia e o uso racional dos medicamentos, otimizando os recursos limitados do sistema.

A Suprema Corte, ao analisar a questão dos "medicamentos não incorporados" no Tema 1234, também conceituou como tal aqueles que, embora com registro na ANVISA, não constam na política pública do SUS para a finalidade pretendida ou são utilizados
off label
sem PCDT, ou ainda, como no caso, não integram listas ou não se enquadram nos critérios dos PCDTs para a situação clínica específica do demandante.

No caso dos autos, o pedido administrativo de fornecimento do medicamento foi indeferido em razão da ausência de enquadramento nos critérios objetivos.

In casu,
não há comprovação de que

o ato administrativo que negou o fornecimento tenha violado preceitos constitucionais ou legais que regem a política pública de saúde, ou que o tratamento pleiteado seria, de fato, a única alternativa terapêutica imprescindível e comprovadamente eficaz para o quadro clínico do demandante, fora dos critérios estabelecidos.

Com efeito, a prescrição médica, por si só, sem a demonstração do enquadramento nos protocolos estabelecidos pelo SUS, ou a comprovação da inadequação ou inexistência de alternativas terapêuticas no sistema público, não é suficiente para vincular o Estado ao fornecimento irrestrito de medicamentos.

Lado outro, consoante destacado pela Eminente Relatora, o medicamento “palivizumabe” possui cobertura obrigatória no rol de procedimentos da ANS, podendo ser pleiteado o seu fornecimento pelo plano de saúde que assiste o paciente.

Pelo exposto, em perfeita sintonia com a análise empreendida pela Eminente Desembargadora Relatora, entendo que a pretensão autoral não encontra amparo nos requisitos objetivos exigidos pelos precedentes vinculantes oriundos do Pretório Excelso para a judicialização do fornecimento de medicamentos.

Diante de todo o exposto, acompanho, em sua integralidade, o voto da Eminente Relatora Janete Vargas Simões.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOGAL

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: peço vista.

Apelação Cível nº 5004138-78.2023.8.08.0014

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelado:
H. G. Z. e Gracinda Gaspar Barroso Zamprogno

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de juízo de recurso de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo recorrido, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento PALIVIZUMABE.

A eminente relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, em sessão pretérita votou pelo provimento do recurso, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, por entender não ter sido demonstrada a imprescindibilidade clínica do fármaco, que não está previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDTs do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante, bem como não estar preenchida a hipossuficiência financeira do paciente, beneficiário de plano de saúde privado.

Rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, da análise dos autos cheguei a conclusão diversa. Explico
.

no que se refere ao dever do Poder Público em fornecer adequado tratamento de saúde e o preenchimento dos requisitos para reconhecimento do direito autoral, o artigo 196 da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

In casu
, ficou evidenciada a necessidade de utilização do medicamento a partir da prescrição médica emitida pelo médico do Sistema Único de Saúde, que assiste diretamente o paciente, que receitou o medicamento justamente no período de sazonalidade do Vírus Sincicial Respiratório (fevereiro a julho), diante de seu quadro clínico, fazendo-se necessário o tratamento prescrito.

Bem consignou o magistrado em sentença que o apelado foi diagnosticado com broncodisplasia, asma e bronquite, e que necessita, para controle de seu quadro clínico, utilizar o medicamento
Palivizumabe
, considerando que já foi internado diversas vezes por conta de seus problemas pulmonares.

Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS possuem caráter orientador, mas não podem se sobrepor à prescrição médica individualizada, que bem destacou a necessidade do tratamento dada a excepcionalidade do quadro de repetição de broncodisplasia, asma e bronquite.

Em casos similares envolvendo o mesmo fármaco:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR - NECESSIDADE DE USO DE PALIVIZUMABE - TEMA 793 DO STF - MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 196 da CF/88, é dever do Poder Público e direito de todos a garantia à saúde, com medidas que atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento . 2. O colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral (Tema 793), estabelecendo que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde". 3. Estando o medicamento pleiteado incorporado às listas de padronização do SUS, cabe ao Estado fornecê-lo, na forma do precedente vinculativo supramencionado . 4. Comprovadas a imprescindibilidade e urgência do fármaco prescrito, ao tratamento do paciente, é de rigor a manutenção da sentença que condenou o ente demandado ao respectivo fornecimento. 5. Sentença confirmada em reexame necessário . Prejudicada a apelação. (TJ-MG - AC: 00239641120208130672 Sete Lagoas, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO . VACINA PALIVIZUMABE. MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DAS LISTAS DO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Agravo retido interposto pela União não conhecido, face à ausência de regular reiteração para apreciação, em atenção ao art. 523, caput e § 1º, do CPC/73 ( AC 0015806-96.2009 .4.01.4300, Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, e-DJF1 15/07/2019) 2. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 - RE 855 .178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe -050 16/03/2015). 3 . Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição Federal de 1988). 4. A existência de documentos atestando a gravidade e a urgência da enfermidade que acomete o representado do MPF impõe a manutenção da sentença que determinou o fornecimento de 5 doses da vacina palivizumabe, conforme prescrição médica . 4. Apelações e remessa necessária a que se nega provimento. Agravo retido não conhecido. (TRF-1 - AC: 00315509420144013803, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 17/03/2021, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 22/03/2021 PAG PJe 22/03/2021 PAG)

Do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
DIVIRJO
de seu entendimento e voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos pelo recorrente para 12% (doze por cento).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Vogal